Tribunal: TJDFT
Processo: 0734154-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ato administrativo que desconsiderou o autor como integrante da lista de candidatos cotistas (pardos) em certame público para o provimento de vagas no cargo de pesquisador. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do ato, ao argumento de que laudos técnicos e documentos familiares comprovariam suas características fenotípicas negroides, em dissonância com a conclusão da banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo, examinando-se, para tanto: (i) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado pelo candidato; e (ii) a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato da comissão de heteroidentificação, que se baseou exclusivamente no critério fenotípico previsto no edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar os critérios de avaliação e o mérito do ato administrativo em concurso público, ressalvada a análise da legalidade dos procedimentos e da sua conformidade com as regras editalícias.
4. O edital do certame, lei entre as partes, estabeleceu expressamente o critério fenotípico como único parâmetro para a aferição da condição declarada pelo candidato, excluindo, para a comissão de heteroidentificação, a análise de quaisquer registros ou documentos pretéritos.
5. O ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas goza de presunção de legalidade e legitimidade, a qual não foi ilidida por prova robusta em sede de cognição sumária, mormente quando a decisão da comissão se encontra devidamente motivada nos termos previstos no edital e oportunizou o contraditório e a ampla defesa.
6. A avaliação por comissão de heteroidentificação é mecanismo legítimo e constitucional para evitar fraudes ao sistema de cotas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, ante a aparente legalidade do procedimento de heteroidentificação e a necessária observância dos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar o fenótipo de candidato em procedimento de heteroidentificação, cabendo-lhe apenas o exame da legalidade do ato e da sua conformidade com as regras do edital. 2. A comissão de heteroidentificação constitui mecanismo legítimo e constitucional (STF, ADC 41) para aferir a veracidade da autodeclaração em concursos públicos, sendo a sua decisão, pautada exclusivamente no critério fenotípico, dotada de presunção de legalidade e legitimidade.”

--------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; TJDFT, Acórdão 2031115, 0711574-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025; Acórdão 2014544, 0712114-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025; Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019